Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Coação no curso do processo. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Confissão espontânea. Provas em áudios. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344, caput, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com base no art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. O delito de coação no curso do processo é crime formal e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja ela autoridade, parte ou testemunha. É irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido pelo agente, que no caso dos autos, seria o pedido de retirada das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.
4. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.